Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015279-31.2020.8.11.0000
RECORRENTE: NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDO: LEANDRO MUSSI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrente, nos termos da seguinte ementa (id. 61761967):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRAZO CONTRATUAL EXAURIDO – TURBAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – ARRENDANTE/PROPRIETÁRIA QUE ASSENTIU QUE O ARRENDATÁRIO TERMINE EM REALIZAR A COLHEITA NAS ÁREAS ARRENDADAS – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA – JUÍZO DO LOCAL DO IMÓVEL – ART. 47, § 2o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Contrato de arrendamento rural juntado aos autos. Sendo assim denominado o ajuste, incide nele o regramento previsto no Estatuto da Terra.
Findo o prazo estabelecido no pacto, o contrato é renovado automaticamente, salvo se o arrendador notificar o arrendatário no prazo de seis meses antes do vencimento do contrato, de sua intenção de retomar o imóvel, nos termos do art. 95, inciso V do Estatuto da Terra.
No caso, a Notificação Extrajudicial foi enviada 07 (sete) meses antes do término do ajuste.
Inexistência de esbulho, pois a proprietária/arrendante assentiu para que o arrendatário permaneça nas áreas que ainda estão pendente de colheita.
É competente para conhecer, processar e julgar a Ação de Manutenção de Posse, decorrente de contrato de arrendamento rural de empresa que se encontra em recuperação judicial, o juízo do local do imóvel”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1015279-31.2020.8.11.0000, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 14/10/2020).
Opostos embargos de declaração por LEANDRO MUSSI e NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ids. 62961003 e 63175972), decidiu-se, in verbis (id. 1896807-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – NULIDADE – 1o EMBARGOS ACOLHIDOS - 2o EMBARGOS - PREJUDICADO.
Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para tornar sem efeito o julgamento realizado em sessão para o qual os procuradores da parte embargante não foi regularmente intimada para a data do julgamento”.
Dispositivo: “(...) Com estas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LEANDRO MUSSI, para tornar sem efeito a anterior deliberação do colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento e determinar sua inclusão em pauta para posterior julgamento, com a respectiva publicação da pauta. Fica prejudicado os Embargos opostos por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RED n. 1015279-31.2020.8.11.0000, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 25/11/2020). (g.n)
A parte recorrente NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, apresentou novos embargos de declaração no id. 69436965, que foram rejeitados conforme decisão de id. 83658456.
A parte recorrente alega que: (a) “(...) não pairam dúvidas acerca da devida intimação da Recorrida e ausência de insurgência em seu tempo e modo, logo, prescinde de reforma o v. acórdão que decretou nulo o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento por devidamente comprovado sua intimação mediante publicação no DJE - Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Mato Grosso sob no 10831/2020, disponibilizado em 02/10/2020”; (b) “(...) o presente recurso de Agravo de Instrumento não versa pedido de reforma de decisão que concedeu tutela de urgência ou evidência (art. 300, CPC), mas sim, de medida liminar, o que não autoriza a sustentação oral pretendida”.
Recurso tempestivo (id. 67927496).
Contrarrazões (id. 90414965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...). 3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...). 5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação à intimação da parte recorrida para a sessão de julgamento do agravo de instrumento e a não autorização de sustentação oral no presente caso, o que faz incidir a Súmula 284/STF, não merecendo admissão o recurso.
Ademais, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, o que não ocorreu no presente caso, devendo o recurso ser inadmitido.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE ARTIGOS. FALTA DE ALCANCE NORMATIVO DO DISPOSITIVO APONTADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. Além disso, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n.13/STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça